Tribunal: TJDFT
Processo: 0754024-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. ALTERAÇÃO DO STATUS DA EMPRESA PERANTE A RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a penhora de bens móveis na residência e no estabelecimento do executado. A decisão impugnada considerou que a penhora já havia sido indeferida anteriormente e que a citação do devedor por edital indicava a inviabilidade da medida. O agravante sustenta que houve alteração no status da empresa executada perante a Receita Federal, passando de "CNPJ inapto" para "apto e ativo", o que indicaria a possível existência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de bens móveis do executado é viável, considerando que a parte devedora foi citada por edital, mas posteriormente regularizou sua situação cadastral perante a Receita Federal, tornando-se ativa novamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, II, do CPC permite a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, desde que respeitadas as exceções legais de impenhorabilidade.
4. A penhora de bens móveis no estabelecimento comercial da empresa devedora é admitida, desde que não inviabilize sua atividade profissional ou empresarial, conforme entendimento jurisprudencial.
5. A regularização da situação cadastral da empresa junto à Receita Federal, passando de "CNPJ inapto" para "apto e ativo", pode indicar a retomada de suas atividades e a existência de bens passíveis de penhora.
6. Para aferir a penhorabilidade dos bens, é imprescindível a realização da diligência prevista no artigo 836, § 1o, do CPC, mediante atuação do Oficial de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 833, II e V, e 836, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1736545, 07148479120238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.07.2023, DJE 14.08.2023.
TJDFT, Acórdão 1795573, 07150505320238070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.11.2023, DJE 28.02.2024.

(m)